Tribunal: TJES
Processo: 0000091-86.2024.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000091-86.2024.8.08.0055

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAIQUE SALINO CHAVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REFORÇO ARGUMENTATIVO PELO TRIBUNAL. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano/ES, que, em observância às respostas do Conselho de Sentença, condenou o acusado pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado pelo motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, à pena de 25 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

A denúncia narra que, em 15 de setembro de 2024, o apelante teria desferido golpe de faca contra sua ex-companheira e mãe de sua filha, atingindo-lhe a região do pescoço e causando-lhe a morte. Segundo a acusação, a vítima havia se dirigido à residência do réu para buscar a filha em comum, ocasião em que se iniciou uma discussão; em seguida, o acusado teria pulado o muro da residência, de posse de uma faca, golpeado a ofendida no pescoço e retornado ao interior do imóvel. Apesar do atendimento prestado pelo SAMU, a vítima veio a óbito em razão da lesão sofrida, e a dinâmica do ataque foi registrada por imagens de videomonitoramento.

A defesa não impugnou a materialidade, a autoria ou a decisão soberana dos jurados, restringindo a insurgência à dosimetria da pena, com pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, por alegada ausência de fundamentação idônea para a exasperação realizada, e de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (1) definir se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade e das consequências do crime; (2) estabelecer se a agravante da reincidência deve ser integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O efeito amplamente devolutivo da apelação permite ao tribunal, em recurso exclusivo da defesa, realizar reforço argumentativo para manter a pena-base fixada na sentença, desde que não agrave a situação do recorrente.

A culpabilidade apresenta maior reprovabilidade quando o réu, em contexto de violência doméstica e familiar, após discussão com sua ex-companheira e mãe de sua filha, dirige-se contra ela portando faca e desfere golpe em região vital, sem que tal circunstância se confunda com elementar do crime.

Os antecedentes podem ser valorados negativamente quando há condenações definitivas aptas a evidenciar vida pregressa desfavorável, desde que não sejam utilizadas simultaneamente para caracterizar a reincidência, em observância à vedação ao bis in idem.

A conduta social mostra-se desfavorável quando os autos revelam histórico de comportamento incompatível com a vida em sociedade, envolvimento anterior com práticas delitivas, reiterados episódios de agressividade no âmbito familiar e prática de crime hediondo durante o cumprimento de pena em regime aberto.

A personalidade do agente pode ser valorada negativamente com base em elementos concretos da dinâmica delitiva, especialmente quando o réu, após golpear a vítima no pescoço, retorna ao interior da residência enquanto ela permanece gravemente ferida, revelando frieza, agressividade, insensibilidade e maior periculosidade.

As consequências do crime ultrapassam o resultado morte inerente ao homicídio quando a vítima, mãe de criança em comum com o acusado, deixa filhos órfãos e submetidos a sofrimento permanente, produzindo grave ruptura familiar e dano social concreto.

A compensação integral entre reincidência e confissão espontânea não é obrigatória quando o histórico criminal do agente, a existência de condenações definitivas e a prática do crime durante o cumprimento de pena em regime aberto autorizam a preponderância da reincidência, nos termos do art. 67 do Código Penal.

A pena definitiva de 25 anos de reclusão observa o critério trifásico do art. 68 do Código Penal e apresenta fundamentação suficiente e proporcional à gravidade concreta do delito.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000091-86.2024.8.08.0055
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KAIQUE SALINO CHAVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em favor de
KA
Í
QUE SALINO CHAVES
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano/ES, que, em observância às respostas dadas aos quesitos pelo Conselho de Sentença, condenou o acusado pela prática do crime de homicídio, triplamente qualificado pelo motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP), à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 15 de setembro de 2024, na Rua Victor Travaglia, o apelante teria desferido golpe de faca contra Marilene Rosa da Silva, sua ex-companheira e mãe de sua filha, atingindo-lhe a região do pescoço e causando-lhe a morte.

Consta que a vítima havia se dirigido à residência do réu, para buscar a filha em comum, ocasião em que se iniciou uma discussão. Em seguida, o acusado teria pulado o muro da residência, de posse de uma faca, golpeado a ofendida no pescoço e retornado ao interior do imóvel. Apesar do atendimento prestado pelo SAMU, a vítima veio a óbito em razão da lesão sofrida. A dinâmica do ataque foi registrada por imagens de videomonitoramento.

Em suas razões recursais, a Defesa não questiona a materialidade, a autoria ou a decisão soberana dos jurados.
A insurgência limita-se à dosimetria da pena, especificamente à primeira e segunda fases, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea para justificar a exasperação realizada, bem como a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

Passo, então, ao exame da reprimenda imposta ao apelante.

N
a primeira fase da dosimetria
, o magistrado, considerou como desfavoráveis ao réu, cinco circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59 do Código Penal, quais sejam, a “culpabilidade”, os “antecedentes”, a “conduta social”, a “personalidade” e as “consequências do crime”. A pena-base foi fixada em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Como se sabe, é possível realizar reforço argumentativo para a manutenção da pena-base fixada pelo juiz, diante da firme jurisprudência das cortes superiores, no sentido de que em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente.

A “culpabilidade”, de fato, revela-se acentuada, pois a conduta do apelante ultrapassou a reprovabilidade ordinária inerente ao tipo penal. Conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, o réu, após discussão com sua ex-companheira e mãe de sua filha, dirigiu-se contra ela portando faca e desferiu golpe em região vital, atingindo-lhe o pescoço. A ação ocorreu em contexto de violência doméstica e familiar, contra mulher com quem o acusado manteve vínculo afetivo, circunstância que evidencia maior grau de censurabilidade da conduta, sem se confundir com a elementar do crime.

Os “antecedentes” também foram corretamente valorados de forma negativa, diante da existência de condenações definitivas aptas a evidenciar vida pregressa desfavorável, desde que não utilizadas simultaneamente para caracterizar a reincidência. As contrarrazões ministeriais, apontam a existência de condenações transitadas em julgado em execuções penais diversas, inclusive, relacionadas a crime patrimonial e violência doméstica, o que autoriza a valoração desfavorável dos maus antecedentes, observada a vedação ao
bis in idem
.

A “conduta social” do apelante igualmente se mostra desfavorável. Os autos revelam histórico de comportamento incompatível com a vida em sociedade, notadamente em razão de envolvimento anterior com práticas delitivas, e de reiterados episódios de agressividade no âmbito familiar. Além disso, consta que o réu se encontrava em regime aberto de execução penal, quando praticou o crime hediondo, circunstância que demonstra desapreço pelas finalidades da pena e reforça a inadequação de sua conduta social.

A “personalidade” do agente também comporta valoração negativa, com base em elementos concretos da dinâmica delitiva. Segundo descrito nos autos, após golpear a vítima na região do pescoço, o apelante retornou ao interior da residência, enquanto a ofendida permanecia gravemente ferida, vindo a óbito apesar do atendimento prestado. A frieza, a agressividade e a insensibilidade, demonstradas na execução do crime, autorizam a conclusão de maior periculosidade e acentuado desvalor do referido vetor judicial, conforme admite a jurisprudência quando presentes elementos concretos extraídos dos autos.

As “consequências do crime” também extrapolam o resultado morte, inerente ao tipo penal. A vítima era mãe de criança em comum com o acusado, e sua morte produziu grave ruptura familiar, deixando filhos órfãos e submetidos a sofrimento permanente. A orfandade de crianças, quando demonstrada nos autos, constitui consequência concreta mais gravosa e idônea, para a valoração negativa dessa circunstância judicial, pois representa dano social e familiar, que ultrapassa o resultado natural do homicídio.

Merecem, portanto, ser mantidas como desfavoráveis as cinco circunstâncias, nos termos dos fundamentos sentenciais e reforço argumentativo.

Na segunda fase
, também não merece acolhimento o pedido de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. A sentença agravou a pena em 2 anos pela reincidência, e a reduziu em 1 ano pela confissão, alcançando a pena intermediária de 23 anos de reclusão, posteriormente majorada para 25 anos.

Embora seja possível, em regra, a compensação entre reincidência e confissão espontânea, tal orientação não impede tratamento diverso, quando demonstrada multirreincidência ou especial gravidade da vida pregressa do agente. No caso, o histórico criminal do apelante, aliado à existência de condenações definitivas, e à prática do crime durante o cumprimento de pena em regime aberto, autoriza a preponderância da reincidência, nos termos do art. 67 do Código Penal. A compensação proporcional, realizada pelo magistrado, mostra-se adequada e compatível com os princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, não se verifica ilegalidade na dosimetria. A pena definitiva de 25 anos de reclusão, foi fixada mediante observância ao critério trifásico do art. 68 do Código Penal, com fundamentação suficiente e proporcional à gravidade concreta do delito, inexistindo razão para a redução da pena-base ou para a compensação integral pretendida pela defesa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.